Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745934-65.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLANGE DE ARAUJO TERTO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SOLANGE DE ARAUJO TERTO contra a r. decisão exarada no ID 52862316, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. No agravo interno interposto no ID 53773007, a agravante reitera os argumentos de direito vertidos no agravo de instrumento e destaca que a decisão monocrática não teria observado com a acuidade necessária o laudo médico produzido pelo cirurgião plástico, que demonstra a gravidade da doença e consequências do excesso de pele. Argumenta que os excessos cutâneos acarretam à agravante dificuldade de higiene pessoal decorrente de ptose severa, dermatite fúngica de repetição em sulco mamário, dificuldade de vestimenta e escoriações cutâneas crônicas pela movimentação do excesso de pele, além de limitação de amplitude de movimentos, conforme laudo médico anexado aos autos, causando limitação à prática de exercícios físicos e atividade sexual, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora para fins não estéticos. Pondera que a negativa unilateral da operadora de plano de saúde fere a função social do contrato, bem como a boa-fé exigida em sua execução. Com estes argumentos, a agravante postula a concessão de tutela de urgência para determinar a autorização da cirurgia reparadora funcional pós-bariátrica. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal. É o relatório. Em suas razões, a agravante postula a concessão de tutela de urgência. O Agravo Interno é um recurso contra decisões proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não há previsão legal para pedido de tutela de urgência no agravo interno. Contudo, como a agravante pretende a concessão antecipada da tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento, passo a analisar a pretensão como pedido de retratação. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. É sabido que a concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser prestada no processo de conhecimento, mediante a realização de um juízo de cognição sumária, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Cumpre apontar que o acervo probatório constante no processo originário, não permite uma avaliação segura acerca do quadro de excepcionalidade apto a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ao menos em sede de juízo de cognição sumária. Isso porque, embora o laudo médico mencionado nos autos aponte para a necessidade de submissão da agravante ao procedimento cirúrgico, não fora descrita situação de risco clínico ou psicológico apta a ensejar a necessidade de imediata submissão cirúrgica, tampouco há indicação médica justificada para que o procedimento seja realizado com urgência ou emergência. Ademais, a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano, tendo em vista não ter sido demonstrada a possibilidade de agravamento do estado de saúde da recorrente. Assente-se, ainda, que a agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 52168406. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023 às 15:10:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora